Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715728-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO AGRAVADO: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência da parte recorrida. No caso, por meio da petição de ID 78176607, agravante assim procedeu. Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator